Tribunal: TJDFT
Processo: 0747950-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.

I. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão que indefere quebra de sigilo bancário.

II. Decisão sobre produção de prova pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Se o agravo interno não é manifestamente inadmissível ou improcedente, na medida em que os argumentos deduzidos expressam discordância legítima quanto à decisão recorrida, não se divisa ambiente jurídico para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

IV. Agravo Interno desprovido.